Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. 1.1. O julgado concluiu pela manutenção da decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a prorrogação, por mais um ano, da suspensão do feito, com fundamento no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71. 1.2. A embargante alega omissão. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já consignou, em caso análogo ao presente recurso, que “as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial” (AREsp no 878934, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 28/10/2016). Pede o acolhimento dos embargos declaratórios, manifestando-se o juízo expressamente acerca do entendimento jurisprudencial invocado, com o consequente provimento do agravo de instrumento.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão da embargante, o não cabimento de prorrogação da suspensão processual foi suficientemente fundamentado.
4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. 4.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 4.2. Essa é a hipótese dos autos, em que o precedente colacionado não detém eficácia obrigatória.
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. Embargos rejeitados.